Tribunal: TJDFT
Processo: 0704565-37.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704565-37.2023.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WAGNEIA GOMES DOS SANTOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por WAGNEIA GOMES DOS SANTOS, contra o acórdão n. 1823841, exarado sob o ID 56733640, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pela embargante. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 57078592, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 10 de abril de 2024 às 15:02:14. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora